Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Multa por descumprimento de obrigação de fazer. Não configuração. Danos morais. Negativa indevida de cobertura de tratamento médico de urgência. Configuração. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, visando: (i) a aplicação de multa à parte requerida em razão de suposto descumprimento de decisão liminar que determinou o custeio de tratamento de saúde; e (ii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença recorrida indeferiu ambos os pedidos, reconhecendo o adimplemento da obrigação de fazer e afastando a configuração de dano moral indenizável.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte requerida descumpriu a decisão liminar que determinou o custeio do tratamento médico da parte autora, autorizando a aplicação de multa; e (ii) saber se a negativa inicial de cobertura do tratamento pela operadora de plano de saúde configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir 3. Quanto à alegação de descumprimento da decisão liminar, restou comprovado nos autos que a parte autora foi submetida ao procedimento cirúrgico na mesma data em que ajuizou a demanda, demonstrando o adimplemento da obrigação. Ademais, a parte requerida não foi pessoalmente intimada antes do cumprimento da medida, inviabilizando a aplicação de multa, conforme Súmula 410 do STJ.
4. No tocante aos danos morais, restou configurado que a requerida, de forma indevida, recusou inicialmente a cobertura do tratamento de urgência necessário ao restabelecimento da saúde do autor, expondo-o a sofrimento intenso e vulnerabilidade agravada, situação que ultrapassa mero inadimplemento contratual e justifica a indenização por danos morais.
5. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte reconhecem que a recusa indevida de cobertura em hipóteses de urgência/emergência enseja violação aos direitos da personalidade e caracteriza dano moral.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida, quanto ao mais, a sentença recorrida.
---------
Dispositivos relevantes citados: Súmula 410 do STJ.